Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016433-84.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), IOSNEY ANDRADE FEITOSA - CPF: 023.677.681-96 (REQUERENTE), Juiz De Direito da 4o Criminal de VG (REQUERIDO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IOSNEY ANDRADE FEITOSA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE – PROCESSO ANTERIOR – DENÚNCIA LIMINARMENTE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DEMAIS CONDENAÇÕES – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A reincidência reconhecida pelo juízo de primeiro grau foi fundada em expressivo erro de premissa, no qual o magistrado utilizou-se de ação penal em que a denúncia foi liminarmente rejeitada, pela atipicidade da conduta, para fundamentar a aplicação da agravante da reincidência.

2. O magistrado fundou suas razões em reincidência inexistente, pois a certidão utilizada não aponta nenhuma condenação definitiva por crime anterior ao analisado no feito em julgamento.

3. Inexistente qualquer condenação anterior ao delito objeto da ação, não há que se falar em reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1016433-84.2020.8.11.0000

REQUERENTE: IOSNEY ANDRADE FEITOSA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
Iosney Andrade Feitosa
, condenado à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
, previsto no art. 157, § 3o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e à pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime de
corrupção de menores
, inscrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), em regime inicial
fechado
.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal de Várzea Grande
, nos autos de ação penal n. 13909-72.2013.811.0002 - cód. 317546, e, posteriormente, analisada pela
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça.

O requerente alega que: “
(...)

o Magistrado reconheceu o instituto da Reincidência nos autos da ação penal 13909-72.2013.811.0002 que nesta oportunidade se revisa, com base em um processo que o Revisionando foi absolvido por rejeição da denúncia (...)”
.

Diante disso, requer o
afastamento da agravante da reincidência
contemplada na condenação, nos termos do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.

O pleito atende o pressuposto do trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos (id. 53219452 - pág. 67), bem assim o requerente colacionou cópia integral da ação penal objeto da revisão (id. 53219452) e do extrato processual da ação utilizada para reconhecer a reincidência pelo juízo de primeiro grau (id. 53219455).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
procedência
do pedido defensivo (id. 54970977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IOSNEY ANDRADE FEITOSA

REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, ao redimensionamento da pena imposta a
Iosney Andrade Feitosa
, condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
, previsto no art. 157, § 3o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e à pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime de
corrupção de menores
, inscrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA).

Com efeito, a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a defesa pretende a
exclusão da agravante da reincidência
, aduzindo que não há nos autos qualquer comprovação com trânsito em julgado de condenação anterior à prolação da sentença.

Analisando detidamente os autos, concluo que o pleito defensivo merece ser acolhido, pois a reincidência reconhecida pelo juízo de primeiro grau foi fundada em expressivo erro de premissa, no qual o magistrado utilizou-se de ação penal em que a denúncia foi
liminarmente rejeitada
, pela atipicidade da conduta, para fundamentar o reconhecimento da reincidência.

Da simples análise dos autos revisionados, é possível observar que a folha de antecedentes utilizada para fundamentar a agravante da reincidência (id. 53219452 - pág. 43) apontou a existência de
apenas

dois processos penais
: o
primeiro
(incidente n. 0001), oriundo da 6o Vara Criminal de Cuiabá, processo n. 10522-31.2010.811.0042, que teve sua
denúncia liminarmente rejeitada, transitado em julgado
em
18/08/2011
(id. 53219455 – pág. 06), e o
segundo
(incidente n. 0002), que versava sobre os fatos da ação penal em que o magistrado estava analisando, ou seja, dos autos objeto desta revisão.

Logo, reconheço, por evidente, que o magistrado fundou suas razões em reincidência
inexistente
, pois a certidão utilizada não aponta
nenhuma condenação
definitiva por crime anterior ao analisado no feito em julgamento.

Neste diapasão, inexistente qualquer condenação anterior ao delito objeto da ação n. 13909-72.2013.811.0002, não há que se falar em reincidência.

Nada obstante ao reconhecimento indevido da reincidência, observei que, na segunda fase do processo dosimétrico, o juízo sentenciante
não agravou a pena
, mas tão somente reconheceu a incidência da atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária
de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

A reincidência somente foi aplicada à pena no acórdão prolatado pela Segunda Câmara que, ao revisar o processo dosimétrico, entendeu equivocadamente que teria ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ou seja, embora tenha reconhecido a reincidência, ao fixar a pena,
o juízo monocrático apenas aplicou a fração de diminuição pela confissão espontânea de 1/6

(um sexto)
e
esqueceu-se
da suposta reincidência. Já no momento do acórdão, por consequência dos registros na sentença, o órgão colegiado foi levado a erro, e concluiu que na segunda fase da dosimetria houve a compensação da agravante com a atenuante, o que em
nenhum momento ocorreu nos autos
.

Para melhor entendimento, trago trechos da sentença e do acórdão, respectivamente:

“(...)
Trata-se de réu reincidente (fl. 98).
(...) A pena cominada para o crime de Latrocínio é de vinte (20) a trinta (30) anos, com (CP, art. 157, § 3.° - parte final). Se reconhecido a tentativa (CP, art. 14, II) a pena é diminuída de um a dois terços. Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em vinte (20) anos de reclusão
; deixo de diminuí-la ou aumenta-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas, eis que se equivalem, por serem de índole subjetiva;
(1/6) ante a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), ficando em dezesseis (16) anos e oito (08) meses de reclusão; diminuo-a em um dois (2/3) pela tentativa (CP, art. 14, II), resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão;
cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. (...) Consoante o art. 2°, § 1°, da Lei n.° 8.072/1990, a pena será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO.
Ademais, o réu é reincidente.
” –
destaquei.

“
S
e
não há circunstâncias aptas a majorar a pena-base, a mesma deve ser mantida no mínimo legal.
Este e. Tribunal decidiu em caso análogo: “Verificado que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu, não subsistindo os motivos delineados pelo magistrado para negativar a culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, deve ser readequada a pena-base para o mínimo legal, [...].” (AP no 17174/2013, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 2.3.2015)
Assim sendo, preservo a pena-base fixada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase,
mantenho a compensação realizada pelo Juízo singular, pois me filio à orientação de que inexiste preponderância entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão
, mas ser possível a compensação quando esta afigura-se determinante para a elucidação do fato (STJ – REsp no 1.341.370-MT – Relator: Min. Sebastião reis Junior – 17.4.2013). (...)
Por efeito, preservo a pena provisória em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. (...) Na hipótese, o apelado conseguiu golpear a vítima com facadas que resultaram nas lesões descritas no Laudo Pericial (fls. 88/89), e a execução fora interrompida porque a vítima conseguiu se desvencilhar.
Dessa forma, elejo a fração de 1⁄2 (metade) e reduzo a pena para 10 (dez) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, a qual torno definitiva por inexistirem outras causas de diminuição ou aumento
.” –
destaquei.

Diante disso, observo que o equívoco processual iniciou-se na sentença, que indevidamente reconheceu a reincidência inexistente, e reverberou-se no acórdão, que entendeu a ocorrência de compensação da agravante e atenuante.

Por tais considerações, passo à dosimetria da pena, a fim de sanar o desacerto encontrado.

Do crime de tentativa de latrocínio
(art. 157, § 3.°, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

A pena-base foi estabelecida em 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase do processo dosimétrico,
afasto
a agravante da reincidência, mantendo apenas a atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Na terceira fase,
preservo
a diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP) na fração de 1/2 (metade), resultando na
pena definitiva de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa
.

Do crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA).

Por correlação lógica à fundamentação empregada na dosimetria da tentativa de latrocínio, ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis,
mantenho
a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano.

Por conseguinte,
aplico
a atenuante da confissão, na fração de 1/6 (um sexto), inexistentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena de 10 (dez) meses de reclusão
, pelo delito de corrupção de menores.

Do concurso formal
(art. 70 do CP).

Analisando a conduta do requerente, concluo que,
mediante uma única ação
, o apelado praticou os delitos de tentativa de latrocínio e corrupção de menores.

Todavia, identifico que a soma das penas se mostra mais benéfica ao requerente, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP, de sorte que
deixo
de aplicar a referida fração.

Assim,
procedo
a soma das sanções aplicadas ao requerente pelos delitos de tentativa de latrocínio e corrupção de menores,
totalizando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) dias -multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Eventual detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução penal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo procedente
a presente ação revisional, para
afastar
o reconhecimento da agravante da reincidência e, por via de consequência,
redimensionar
a pena total para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por efeito,
encaminhe-se,
com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá, responsável pelo executivo penal do requerente, para que tome as medidas necessárias, elaborando, inclusive, novo cálculo da pena.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020